Tribunal: TJDFT
Processo: 0728861-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728861-51.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DILSON PEREIRA DO COUTO, NATALICIA ARAUJO DO COUTO AGRAVADO: TRV CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DILSON PEREIRA DO COUTO e NATALÍCIA ARAÚJO DO COUTO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2aVara Cível de Brasília-DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0731552-69.2020.8.07.0001,propostopelos ora agravantes em desfavor de TRV CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. Nos termos da r. decisão agravada (ID 100700186 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de penhora sobre o imóvel constituído do terreno/lote 02, da gleba 4-R, Parque Jardim Brasil, Caldas Novas/GO, matrícula 77.014 do Cartório de Registro de Imóveis e 1o Tabelionato de Notas de Caldas Novas/GO. No Agravo de Instrumento interposto, os agravantes afirmam que, em 21 de julho de 2012, firmaram com a agravada Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda, tendo como objeto a fração/cota no 10 do apartamento no 1212, Bloco B, do empreendimento Mirante da Serra Thermas, localizado em Caldas Novas – GO, sob o regime de multipropriedade. Asseveram que a dívida executada no cumprimento de sentença está relacionada ao ressarcimento das parcelas pagas pelos agravantes no curso do contrato de compra e venda de imóvel localizado em empreendimento construído no terreno objeto do pedido de penhora, cuja rescisão se operou em razão do atraso na entrega. Argumentam que embora o imóvel objeto do pedido de penhora esteja incluído no patrimônio de afetação da agravada, o bem deve responder pelo crédito executado no cumprimento de sentença, porquanto se trata de dívida vinculada à incorporação adquirida, o que autoriza a penhora da unidade, nos termos do artigo 31-A, §1° da Lei 4.591/64. Aduzem que o termo de afetação registrado na matrícula do lote onde está localizada a unidade adquirida não inibe o registro da penhora e respectiva alienação judicial do bem, haja vista que os valores desembolsados na aquisição do imóvel foram revertidos em favor do patrimônio afetado, levando-se à conclusão de que a dívida executada está vinculada à incorporação respectiva. Ao final, em sede de tutela recursal, pleiteiam seja deferida a penhora do bem constituído do terreno/lote 02, da gleba 4-R, Parque Jardim Brasil, Caldas Novas/GO, matrícula 77.014 do Cartório de Registro de Imóveis e 1o Tabelionato de Notas de Caldas Novas/GO. No mérito requerem o provimento do recurso e a confirmação da tutela, para reformar a decisão agravada e reconhecer a viabilidade da penhora do imóvel retro mencionado. Preparo devidamente recolhido (IDs. 28841193 e 28841194). É o relatório. DECIDO. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. O cerne da controvérsia recursal diz respeito à viabilidade da penhora do bem constituído do terreno/lote 02, da gleba 4-R, Parque Jardim Brasil, Caldas Novas/GO, matrícula 77.014 do Cartório de Registro de Imóveis e 1o Tabelionato de Notas de Caldas Novas/GO. De início, cabe destacar que o cumprimento de sentença está embasado em distrato de instrumento particular de compra e venda que tinha como objeto a fração/cota no 10, apartamento no 1212, Bloco B, do empreendimento Mirante da Serra Thermas, localizado em Caldas Novas – GO, sob o regime de multipropriedade e com registro de patrimônio de afetação, conforme se verifica da certidão de matrícula (ID. 99606319 dos autos principais). A Lei no 4.591/64, que dispõe sobre o condomínio em edificações e as edificações imobiliárias, em seu artigo 31-A, caput, §1o e §6o, determina: Art. 31-A. A critério do incorporador, a incorporação poderá ser submetida ao regime da afetação, pelo qual o terreno e as acessões objeto de incorporação imobiliária, bem como os demais bens e direitos a ela vinculados, manter-se-ão apartados do patrimônio do incorporador e constituirão patrimônio de afetação, destinado à consecução da incorporação correspondente e à entrega das unidades imobiliárias aos respectivos adquirentes. § 1o O patrimônio de afetação não se comunica com os demais bens, direitos e obrigações do patrimônio geral do incorporador ou de outros patrimônios de afetação por ele constituídos e só responde por dívidas e obrigações vinculadas à incorporação respectiva. (...). § 6o Os recursos financeiros integrantes do patrimônio de afetação serão utilizados para pagamento ou reembolso das despesas inerentes à incorporação. Verifica-se, portanto, que a finalidade da afetação é distinguir o acervo geral do incorporador do patrimônio de afetação, de modo que este responderá pelas dívidas e obrigações vinculadas à incorporação. No caso em análise, constata-se que os valores perseguidos no cumprimento de sentença decorrem do distrato de instrumento particular de compra e venda de unidade imobiliária localizada no empreendimento Mirante da Serra Thermas, edificado no terreno/lote 02, da gleba 4-R, Parque Jardim Brasil, Caldas Novas/GO, ensejando a viabilidade da penhora do mencionado terreno, tendo em vista que a dívida objeto do cumprimento de sentença está vinculada à incorporação respectiva. O entendimento perfilhado por esta Egrégia Corte, suporta a conclusão de excepcionalidade da afetação do patrimônio e incomunicabilidade de bens prevista na Lei 4.591/64, no sentido de possibilitar a responsabilidade por dívidas e obrigações vinculadas à respectiva incorporação, conforme se depreende da leitura dos arestos transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA BEM IMÓVEL. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. LEI N. 4.591/64. DÉBITO VINCULADO À INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PENHORA. DECISÃO REFORMADA. 1. O patrimônio de afetação não se comunica com os demais bens, direitos e obrigações do patrimônio geral do incorporador ou de outros patrimônios de afetação por ele constituídos e só responde por dívidas e obrigações vinculadas à incorporação respectiva. Inteligência do Art. 31-A, §1o da Lei 4.591/64. 2. A execução de débito vinculado à incorporação - restituição de valores pagos com a aquisição de imóveis na planta em empreendimento imobiliário - permite o afastamento da regra da afetação do patrimônio e incomunicabilidade de bens prevista na Lei n. 4.591/64, de forma a autorizar a penhora do bem imóvel. 3.Agravo provido. (Acórdão 1243822, 07198150920198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifos nossos DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. PENHORA. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO LEGAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. RISCO DE INSOLVÊNCIA. Lei 4.591/64. APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. É possível penhorar patrimônio de afetação para o pagamento de débito oriundo da incorporação, sobretudo quando descumprido contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, aplicando-se a exceção prevista no § 1o do artigo 31-A da Lei 4.591/64. 2. Constitui fraude à execução a oneração de bens quando, ao tempo da medida, já tramitava ação contra o devedor capaz de reduzi-lo à insolvência. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1345410, 07038537220218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 16/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifos nossos Concluo, portanto, pela probabilidade do acolhimento da pretensão recursal e pelo risco de lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que a não realização da penhora pode prejudicar o cumprimento de sentença em curso e, consequentemente, gerar prejuízos aos agravantes, inclusive com a perda do bem, objeto do pedido de penhora. Pelas razões expostas, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para deferir a penhora do bem constituído do terreno/lote 02, da gleba 4-R, Parque Jardim Brasil, Caldas Novas/GO, matrícula 77.014 do Cartório de Registro de Imóveis e 1o Tabelionato de Notas de Caldas Novas/GO. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Brasília-DF, para que sejam adotadas as medidas necessárias ao cumprimento da medida deferida a título de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de setembro de 2021 às 08:42:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora